Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DÉBITO INCONTROVERSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DA MERCADORIA TRANSPORTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO COM NATUREZA RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.976,94 por serviços de transporte de mercadorias prestados pelo autor. Na peça recursal o recorrente pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor e procedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57179354), com preparo regular (ID 57179359 e ID 57179358) e contrarrazoado (ID 57179362).
3. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Na origem o autor requereu o pagamento das diárias de transporte de mercadoria no valor total de R$ 10.256,00, prestadas em novembro/2020, demonstrando somente a existência da relação contratual (ID 57178970). A seu turno, o réu em sua contestação, apontou R$ 8.976,94 como o valor correto dos serviços prestados pelo autor em novembro/2020, o qual foi considerado incontroverso em razão da fragilidade das provas acostadas pelo autor, assim como da ausência de impugnação especificada da documentação acostada pelo réu, demonstrando-se correto o valor da condenação.
5. Quanto ao pedido contraposto, conforme art. 31 da Lei 9.099/95, é certo que o procedimento sumaríssimo autoriza sua formulação desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Assim, o pedido não pode representar ampliação da cognição, já que difere do pleito reconvencional. No caso dos autos, os pedidos da parte recorrente representam verdadeira reconvenção, não merecendo reforma a sentença. Demais disso, o réu é pessoa jurídica de natureza limitada, não lhe sendo permitido litigar nos Juizados (art. 8o, inciso II, Lei 9.099/95).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor corrigido da condenação (art. 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.